Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-39.2017.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Concessão de auxílio-doença – Sentença anulada – Julgamento pelo Tribunal – Possibilidade – Artigo 1.013, § 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura dos terceiro e quarto dedos da mão esquerda, sendo submetido à intervenção cirúrgica) – Comprovação pericial das lesões e da incapacidade laborativa parcial e permanente do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Concessão de auxílio-doença – Sentença anulada – Julgamento pelo Tribunal – Possibilidade – Artigo 1.013, § 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura dos terceiro e quarto dedos da mão esquerda, sendo submetido à intervenção cirúrgica) – Comprovação pericial das lesões e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Reconhecido o nexo causal – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em parte,

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000636-39.2017.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ADRIANO
MENDES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000636-39.2017.8.26.0620 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000636-39.2017.8.26.0620 – Taquarituba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Adriano Mendes Ferreira.
Juíza Roberta de Oliveira Ferreira Lima.
Voto no 37.277.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Concessão de auxílio-
doença Sentença anulada Julgamento pelo Tribunal
Possibilidade Artigo 1.013, § 3o, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico (sequelas
decorrentes da fratura dos terceiro e quarto dedos da mão
esquerda, sendo submetido à intervenção cirúrgica)

Comprovação pericial das lesões e da incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado Reconhecido
o nexo causal Auxílio-acidente devido Recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário do INSS providos em
parte,
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C.STJ (Tema 862).

A r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação movida por Adriano Mendes Ferreira em
face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-doença acidentário,
desde a data de sua indevida cessação (02.08.2016); parcelas em atraso
atualizadas; despesas processuais; honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da condenação, observada a Súmula 111, do STJ.
Irresignada apela a autarquia. Aduz que o perito não
concluiu pela incapacidade total do segurado e, assim, indevido o benefício
concedido pela sentença. Alternativamente, insurge-se contra o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000636-39.2017.8.26.0620 -Voto no
3
do benefício, correção monetária e juros de mora.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 São três os benefícios acidentários previstos na
lei de regência: - auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e auxílio-
doença.
O auxílio-acidente tem por escopo amparar a
incapacidade laborativa parcial e permanente; já a aposentadoria por
invalidez, a incapacidade laboral total e permanente; e a incapacidade
laborativa temporária, provisória, é amparada pelo auxílio-doença.
No caso dos autos, a perícia médica concluiu pela
existência de incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado.
Com lastro na prova técnica, a Douta Magistrada
fundamentou sua decisão na incapacidade parcial e permanente do autor.
Mas, de forma contrária à fundamentação, a MM.
Juíza concedeu ao autor auxílio-doença acidentário.
Destarte, diante da patente contradição entre a
motivação e o dispositivo, a sentença é nula.
Assim, anulo de ofício a r. sentença e, encontrando-
se o processo devidamente instruído, sendo desnecessária outras provas, e
em observância aos princípios da celeridade, economia processual e
efetividade do processo, passo a analisar o mérito nos termos do art. 1.013,
§ 3o, do CPC em vigor por ocasião da prolação da r. sentença
(correspondente ao art, 515, §3o do CPC/1973).
Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça REsp 1.085.925-AgRg, Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, j. 19.02.2009, DJ 12.03.2009 e REsp 337.094/MG, Min. Humberto
Gomes De Barros, Terceira Turma, j. 29.11.2005, DJ 19.12.2005).
2 A prova técnica realizada nos autos, com lastro
nos exames físico e complementar, constatou que o segurado, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000636-39.2017.8.26.0620 -Voto no
4
acidente de trabalho, sofreu fratura dos terceiro e quarto dedos da mão
esquerda, sendo submetido à intervenção cirúrgica.
Ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr. Sérgio
L. R. Canuto) a presença de redução da capacidade funcional da mão;
limitação em grau médio da flexão; prejuízo na preensão; cicatrizes
irregulares nas falanges médias dos terceiro e quarto dedos.
E
assim,
reconheceu
o
expert
a
incapacidade laborativa parcial e permanente do autor.
De se observar que o nexo causal restou
comprovado pelo documento de fls. 16.
Neste contexto, diante da incapacidade laborativa
parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (art. 86 e §§ da Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores). É devido também o abono anual por expressa disposição
legal.
O benefício é devido a partir de 03.08.2016, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 35 e 52).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da
Ministra Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, também, e se
for o caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda,
o posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000636-39.2017.8.26.0620 -Voto no
5
(RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários
para
o cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios ficam arbitrados em
10%, incidentes sobre as parcelas vencidas até a data de sentença, nos
termos da súmula 111, do STJ.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:

1 - Número do processo:
1000636-39.2017.8.26.0620
2 - Nome do segurado:
Adriano Mendes Ferreira
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
03.08.2016 (fls.35 e 52)
5 - R.M.I.:
a ser apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000636-39.2017.8.26.0620 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)